Tribunal: TJDFT
Processo: 0731916-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731916-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRODUTOS DE LIMPEZA CANEDO LTDA AGRAVADA: BS DIAGNOSTICA COMERCIAL DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Intime-se a parte agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados pela parte agravada, nos termos do art. 437, § 1o, do Código de Processo, a saber: “§ 1o Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.” Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator